Tribunal: TJPA
Processo: 0002827-12.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002827-12.2017.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 217-A, C/C ART. 226, II, DO CP E ART. 217-A, C/C ARTS. 226, II E 14, II, TODOS DO CP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E TENTATIVA DE ESTUPRO VULNERÁVEL MAJORADO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos através dos documentos juntados, mormente laudo de exame sexológico forense, relatório de estudo psicossocial e prova oral amealhada, sobretudo o depoimento judicial da ofendida, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de conjunção carnal e de tentativa de conjunção carnal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra da vítima. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. - 2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois extremamente desfavorável ao apelante o vetor das circunstâncias do crime (
delito praticado no ambiente familiar, aproveitando-se da confiança dos familiares da ofendida). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. - 3) INAPLICABILIDADE DO ART. 226, II, DO CP – IMPROCEDÊNCIA. Imperiosa a manutenção da referida majorante, pois o recorrente, à época dos fatos, era padrasto da vítima.
- 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FLAVIO GUEDES DOS SANTOS, termo no ID – 13922093, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (
ID - 13922092
), que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pelas práticas delitivas previstas no art. 217-A,
c/c art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 217-A, c/c arts. 226, inciso II e 14, inciso II, todos do CP, em concurso material.

Nas razões recursais (ID - 13922117), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal e a inaplicabilidade do art. 226, II, do CP.

Em contrarrazões (
ID - 13922123
), o
dominus litis
requer o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 14330996
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (
ID - 13922090
) o que segue:

“[...] Que na data de 02.03.2017, por volta de 13:00h, o denunciado FLÁVIO GUEDES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito após
tentar praticar o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada NIKOLLY MARIANO LIMA, menor de 12 anos de idade. Tal fato ocorreu no Motel LK, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nesta cidade. [...]

1ª AÇÃO

Na primeira ação, ocorrida na quinta-feira anterior ao depoimento da mesma perante a Autoridade Policial (23.02.2017), a Vítima
informou que o Denunciado a agrediu fisicamente com cinto e com a mão na frente de sua mãe, sendo que na mesma data, já pela noite, quando a vítima estava dormindo, o Denunciado foi até o quarto em que estava, tirou sua roupa e colocou o pênis na sua vagina, causando dor e sangramento. [...] Há relato da Vítima informando que havia contado sobre o estupro para a mãe, que nada fez.

2ª AÇÃO

Já a segunda ação, ocorreu quando o acusado foi preso em flagrante delito pelo estupro de vulnerável, na forma tentada. Essa ação ocorreu
na data de 02.03.2017, por volta de 15:00h, sendo que o Denunciado levou a vítima, de moto, alegando estar conduzindo-a ao dentista. Ocorre que, ao invés de ir ao dentista, o mesmo entrou com a vítima no motel LK e, ao adentrar na garagem, a Vítima, percebendo que seria novamente estuprada, saiu correndo [...]”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A,
c/c art. 226, II, do CP e art. 217-A, c/c arts. 226, II e 14, II, todos do CP, em concurso material,
sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 13922092
)
,
contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que, examinando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, as provas carreadas comprovam plenamente a ocorrência dos crimes imputados ao recorrente e mostram-se mais do que suficientes para sustentar o édito condenatório, como a seguir será demonstrado:

A materialidade dos fatos e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 13922087, laudo pericial sexológico forense (ID – 13922090), relatório de estudo psicológico do Setor Psicossocial do Fórum de Altamira (ID – 13922091) e prova oral colhida durante a instrução criminal, constante de mídia digital juntada no ID – 13922092, especialmente o depoimento especial da vítima, seguro e harmônico aos demais elementos probatórios.

Em juízo, a ofendida NIKOLLY MARIANO LIMA confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial (ID – 13922087), relatando que, à época, tinha 12 (doze) anos de idade e morava com a mãe e os irmãos, sendo que, certa noite, o réu, então seu padrasto, foi até seu quarto, a ameaçou, tirou a sua roupa e manteve relação sexual com ela. Disse, ainda, que, aproximadamente uma semana após esse fato, o apelante a levou em sua moto, dizendo que ia para uma clínica, mas na verdade foi até um motel, sendo que, percebendo que iria ser violentada, conseguiu fugir e chamou a polícia.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento, em juízo, da testemunha ARLEUDO PESSOA RABELO, policial militar, o qual aduziu ter feito a abordagem do recorrente às proximidades do Motel LK, onde a vítima se encontrava chorando e dizendo que ele iria violentá-la, o que já tinha feito em sua própria casa.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a autoria do fato e asseverou que a ofendida o acusa por vingança, já que bateu nela algumas vezes.

Contudo, a alegação do recorrente se mostra isolada nos autos, pois extrai-se da prova oral coligida um relato uniforme e convincente da vítima acerca do modo de agir dele, o qual praticou com ela conjunção carnal e tentou praticar o mesmo abuso em outra oportunidade, o que foi corroborado pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo laudo pericial confeccionado por médico legista do CPC “Renato Chaves, acostado aos autos, o qual concluiu pela presença de “
sinais clínicos de conjunção – lesão de hímen em cicatrização – aspecto recente”
.

In casu
,
a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois, além de estar amparada em outros elementos,
narrou o fato de maneira homogênea, sem contradições ou inconsistências, ressaltando-se, ainda, que,
os crimes contra a liberdade sexual, como é o delito de estupro de vulnerável, objeto do presente, geralmente são praticados na clandestinidade, daí porque a necessidade do julgador dar maior atenção e valoração ao relato do(a) ofendido(a).

É a jurisprudência remansosa, inclusive do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA GENITORA
.
REVALORAÇÃO DE PROVA PERMITIDA
. AFASTAMENTO DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
A jurisprudência desta Corte admite a condenação pelo cometimento de delitos sexuais, que geralmente são praticados na clandestinidade, com base na palavra da vítima, assumindo esta prova especial relevância, mormente se consonante às demais provas dos autos
.

2. No caso, afastada a incidência da Súmula n.
7
/STJ, pois é possível a revaloração das provas constantes dos autos, notadamente, considerando os depoimentos da vítima e de sua genitora, citados pelas instâncias ordinárias, seguros no sentido da prática do delito e de sua autoria, sendo, portanto, provas suficientes para condenação.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.009.659/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- PROVA ORAL SUFICIENTE - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA.

-
Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando é firme e segura
.”
(TJ/MG, APR 0272512-51.2009.8.13.0193, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 16/11/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta,
devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório
.

2. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0002604-26.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

Assim sendo,
improcedente o pleito absolutório
.

2 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, extremamente desfavorável ao apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (delito praticado no ambiente familiar, aproveitando-se da confiança dos familiares da ofendida).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

3 - INAPLICABILIDADE DO ART. 226, II, DO CP.

Improcedente
, pois restou comprovado nos autos que o recorrente, à época dos fatos, era padrasto da vítima.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023